Tribunal: TJDFT
Processo: 0741007-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741007-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: JOHNATAS SILVA NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para juntar aos autos comprovante do pagamento do preparo legível. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora